Tribunal: TJDFT
Processo: 0709602-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Prescrição da pretensão executória. Termo inicial.
1 - A Terceira Seção do e. STJ, no julgamento do AgRg no Resp n. 1.983.259/PR, alterando o entendimento consolidado sobre a matéria e alinhando-se aos recentes julgados do c. STF, pacificou que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes.
2 - Não transcorrido o prazo prescricional de 4 (quatro) anos da data do trânsito em julgado para ambas as partes (25.9.19), tendo em vista que a pena fixada é igual a 2 (dois) anos (CP, art. 109, VI), não ocorreu a prescrição da pretensão executória.
3 – Agravo não provido.